Tribunal: TJDFT
Processo: 0747271-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747271-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: XIS INTERNET FIBRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGÓCIOS EM TURISMO EIRELI – EPP contra as decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial no 0719232-16.2022.8.07.0001, indeferiu a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, bem como o pedido de nova pesquisa Sisbajud automaticamente reiterada. A agravante alega que a inclusão do nome da empresa devedora no SERASAJUD é uma medida usual nos processos de execução e que há convênio entre a instituição e o Tribunal. Ressalta que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Assevera que o pleito de reiteração do Sisbajud foi amparado no posicionamento jurisprudencial do próprio TJDFT, e que foi formulado considerando a modernização da ferramenta e que a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. Aduz que é incabível a suspensão do processo neste momento, pois ainda não esgotou todas as diligências disponíveis para a satisfação do crédito. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que suspendam os efeitos das decisões do Magistrado a quo, bem como o efeito ativo pretendido para que seja determinada a inclusão do nome da empresa agravada no SERASAJUD, com o prosseguimento da execução, bem como o deferimento da pesquisa Sisbajud na modalidade “teimosinha”. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para confirmar a reforma das decisões proferidas. Preparo regular, ID no. 53097919. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A suspensão da eficácia das decisões recorridas pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, em uma análise inicial, entendo que não há razão para concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, razão pela qual, ao menos por ora, as decisões agravadas devem ser mantidas. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que a inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida permitida ao Juízo, desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no presente caso. Ademais, a realização de nova pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, é medida excepcional cabível quando restar demonstrado que os esforços empreendidos pelo exequente foram infrutíferos. Ocorre que o agravante, ab initio, não apresentou nenhuma evidência disso. Desse modo, ao menos mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de concessão de efeito ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador